Tribunal: TJMT
Processo: 1013807-20.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013807-20.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DIVA ROSA DA SILVA - CPF: 487.370.621-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0324-23 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (RECORRIDO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C DANOS MORAIS –
PRELIMINAR

DE

COISA

JULGADA
–
ACOLHIDA
– EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM
JULGADO
VERSANDO SOBRE AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO ACOLHIDA – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que acolheu a preliminar de coisa julgada, em razão de ação idêntica que tramitou perante o 1o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Jataí-GO, extinguindo o feito com fundamento no artigo 485, V, § 3o, do Código de Processo Civil, bem como condenando a promovente nos ônus da litigância de má-fé, aplicando multa de R$ 1.500,00 e ainda a pagar custas e honorários advocatícios.

2. Pretensão recursal pugna pela nulidade da sentença, ante a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentar Impugnação e, no mérito, para que seja reconhecida diferentes a causa de pedir e o pedido.

3. Não procede a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, na medida em que aquela foi devidamente intimada no ato da audiência, como comprova o respectivo Termo, onde constou: “
Sendo assim, tendo em consideração o fato das partes reclamadas terem apresentado defesas escritas ID 30864378 e 36483042, sai o reclamante ciente que poderá promover a impugnação destes, dentro do prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo óbice na utilização do sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências manifestações, declarações e entrevistas foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital permanecerá a disposição dos interessados, arquivada no cartório deste Juízo
”. Portanto, presente Defensor Público no ambiente audiovisual da audiência, feita a intimação da reclamante para impugnar as contestações, por consequência, ocorreu no mesmo ato a intimação pessoal do Defensor Público, vez que presente no ato da realização da audiência. Preliminar não acolhida.

4. Nos termos do art. 337, § 4o, do CPC, há
coisa

julgada
material quando se repete ação anteriormente decidida por sentença de mérito transitada em
julgado
, sendo idênticas as ações quando possuem as mesmas partes, causas de pedir e pedidos.

5. No caso em tela, a inicial da ação protocolada sob o no 5257562.85.2017.8.09.0094, processo que tramitou perante o 1o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Jataí-GO, pôs à apreciação do Judiciário os mesmos fatos, qual sejam, a aquisição do cartão da Reclamada Riachuelo e do plano odontológico ODONTOPREV S/A, o qual, segundo a Recorrente não foi usufruído, tendo sido postulada a declaração de inexistência de débitos e a indenização por dano moral, figurando como reclamante Diva Rosa Da Silva e reclamados Lojas Riachuelo S.A. e Odontoprev S.A.

6. Essa discussão encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada e, nessa medida, prejudicada a discussão posta em Juízo neste feito, na medida em que têm como pano de fundo os mesmos fatos, pedidos e partes envolvidas, o que significa, a mesma causa de pedir, o mesmo pedido, qual seja, indenização por danos morais e a declaração de inexistência de débito cobrado pelas requeridas e as mesmas partes (polos ativo e passivo).

7. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021